Tribunal: TJSP
Processo: 0002318-75.2022.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Caçapava e Jambeiro contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária movida em face do Município de Caçapava, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Caçapava e Jambeiro contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária movida em face do Município de Caçapava, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve ilegalidade nas supostas demissões de servidores aposentados; (ii) a necessidade de intervenção sindical prévia; (iii) a possibilidade de condenação do apelado ao pagamento de verbas rescisórias e indenização por dano moral coletivo.
III. Razões de decidir
3. O rompimento do vínculo empregatício decorreu da aposentadoria voluntária das servidoras, conforme o art. 37, § 14, da CF, não havendo que se falar em rescisão sem justa causa. 4. O TEMA no 638, de 27/07/2.023, do STF não se aplica ao caso, pois não se trata de "dispensa em massa" de servidores. 5. Não há fundamento para o pedido de pagamento de verbas rescisórias, multa de 40% (quarenta por cento) do FGTS, ou indenização por danos morais coletivos.
IV. Dispositivo e Tese
6. Nego provimento à apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos. 7. Tese de julgamento: "1. O rompimento do vínculo empregatício se deu por aposentadoria voluntária, conforme art. 37, § 14, da CF. 2. Não se aplica a necessidade de intervenção sindical prévia em casos de aposentadoria."